Tribunal: TJES
Processo: 5004330-87.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº

5004330-87.2022.8.08.0000

A
GV
TE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO CENTRO-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO

A
GV
D
O
:

A
ILTON ANTONIO REISEN E OUTROS

RELATOR:
DES
ª
.
CONV.
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE ATIVOS. XP INVESTIMENTOS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DA IMPENHORABILIDADE DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTA-POUPANÇA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. PERCENTUAL COMPATÍVEL COM A SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a norma prevista no art.833, inciso X, do Código de Processo Civil, acerca da impenhorabilidade das quantias depositadas em caderneta de poupança até 40 salários-mínimos, é extensiva valores constantes em conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, motivo pelo qual é impenhorável o pequeno investimento do Agravado no valor de R$ 10.631,08 (dez mil seiscentos e trinta e um reais e oito centavos) em ativos financeiros em conta junto a XP Investimento.

2. A jurisprudência da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de percentual de proventos de aposentadoria desde que assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com a preservação do mínimo existencial e de sua dignidade.

3
. Considerando o saldo mensal
R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais
)
entre as receitas e despesas do Agravado
,
admit
e-
se
, assim,
ao menos a penhora mensal de
15
% (
quinze
por cento
)
desse valor até a quitação da dívida, porquanto nesse percentual não há prova inequívoca de prejuízo para a sua subsistência e de sua família (
art.854, §3°, do Código de Processo Civi
l
)
e
, inclusive, encontra-
se dentro dos limites estabelecidos
na jurisprudência deste Tribunal.

4.
Recurso parcialmente provido,
para
determinar a penhora
mensal de
15
% (quinze por cento) do valor líquido dos proventos do
A
gravado
,
limitados ao valor da execução.
Agravo interno prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer e dar parcial provimento ao Agravo de Instrumento e julgar prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004330-87.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS
AGRAVADO: AILTON ANTONIO REISEN e outros (2)
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº

5004330-87.2022.8.08.0000

A
GV
TE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO CENTRO-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO

A
GV
D
O
:

A
ILTON ANTONIO REISEN E OUTROS

RELATOR:
DES
ª
.
CONV.
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO CENTRO-SERRANA DO ESPÍRITO

SANTO
, eis que irresignada com os termos da decisão proferida pelo Juízo da
Quinta
Vara Cível de
Vila Velha
, que nos autos d
a Execução de Título Extrajudicial
(processo
0026430-60.2015.8.08.0035)

ajuizada
em face de
A
ILTON ANTONIO REISEN E OUTROS
,
determinou o desbloqueio de valores penhorados
.

Nas suas razões, em apertada síntese
,
aduz a agravante a impossibilidade de
des
bloqueio, uma vez que a penhora de investimentos em ações da XP não é caderneta de poupança,
bem como que o débito perquirido na demanda agrega honorários advocatícios, com caráter alimentar.

Ao final requer
eu
a suspensão da decisão recorrida, obstando a liberação dos valores bloqueados,
bem como
a
relativiza
ção
da impenhorabilidade salarial
para determinação d
o bloqueio de
até
30% (trinta por cento) dos proventos do Executado.

Como é cediço, a melhor exegese do art. 805 do CPC/2015, ao estampar o princípio da menor onerosidade da execução, não determina que ela deve ser comandada pelos interesses particulares do devedor, não legitimando que ele dite as regras do trâmite da expropriação civil.

De registrar ainda,
a norma prevista no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, acerca da impenhorabilidade das quantias depositadas em caderneta de poupança até 40 salários-mínimos, bem como da exegese do Superior Tribunal de Justiça
de

que
ela deve ser extensiva a valores constantes em conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em
papel-moeda
.

A
propósito:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PÚBLICO. DIREITO MILITAR. PENHORA DO SALÁRIO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ART. 883, X, CPC/2015. [...].II
- O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual, nos termos do disposto no art. 649, X, do CPC/1973 (atual art. 833, X, do CPC/2015), é impenhorável o montante de até quarenta salários-mínimos depositado não apenas em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda.
[...].(AgInt no AgInt no AREsp n. 883.548/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VERBA EM CONTA POUPANÇA. CONSTRIÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DESVIRTUADA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO ATENDIMENTO PELA CORTE LOCAL. DECISÃO MANTIDA.
1. O STJ possui jurisprudência no sentido de ser impenhorável " a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014). 2. Nos termos do entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, a regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.976.153/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 6/5/2022.)

Na espécie, tratando-se de pequeno investimento no valor de
R$ 10.631,08
(dez mil seiscentos e trinta e um reais e oito centavos),
por óbvio os ativos financeiros em conta junto a
XP Investimento
deve ser liberados para o agravado, tratando-se, assim, de verbas impenhoráveis.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO -VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INOCORRÊNCIA - NÃO INDICAÇÃO DO ADVOGADO DA CAUSA - MERO ERRO MATERIAL -PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS - IMPENHORABILIDADE - BLOQUEIO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - BACENJUD -
XP INVESTIMENTOS - INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DA IMPENHORABILIDADE DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTA-POUPANÇA
- PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CABIMENTO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INEXISTENTE . [...].A garantia de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, CPC admite interpretação extensiva a proteger o pequeno investimento de até 40 (quarenta salários mínimos), presumindo que esse montante assume função de segurança alimentícia pessoal e da família contra imprevistos, como desemprego ou doença. Na esteira do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, protege-se essa quantia independente do local de depósito, seja poupança, contas-correntes, fundos de investimento ou até em espécie, sendo essa garantia de impenhorabilidade afastada somente se comprovado eventual abuso, má-fé ou fraude. (TJMG, AI n. 1.0000.18.012379-6/002, rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, 16ª Câmara Cível, J. 05-02-2020, DJe 10-02-2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
DECISÃO AGRAVADA QUE MANTEVE A PENHORA SOBRE VALOR ENCONTRADO JUNTO À CONTA DA XP INVESTIMENTOS EM NOME DO DEVEDOR - INSURGÊNCIA DO EXECUTADO – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – CABIMENTO - AMPLIAÇÃO DO ALCANCE DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE DAS CONTAS POUPANÇA (ART. 833, INCISO X DO CPC) ÀS CONTAS CORRENTES, CONTAS SALÁRIOS E ATIVOS FINANCEIROS –ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA –
DECISÃO REFORMADA.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 13ª C.Cível - 0067903-02.2021.8.16.0000 - Ponta Grossa - Rel.: DESEMBARGADOR ROBERTO ANTONIO MASSARO - J. 25.03.2022)

Em evolução, a jurisprudência da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de percentual de proventos de aposentadoria desde que assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com a preservação do mínimo existencial e de sua dignidade.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.
[...]. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
7. Recurso não provido. (EREsp n. 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe de 19/03/2019, DJe de 16/10/2018.)

No mesmo sentido, recentes julgados:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIOS. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. "A jurisprudência do STJ caminha no sentido de que é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade." (AgInt no AREsp 1.537.427/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/2/2020, DJe 3/3/2020.)
[...]. (AgInt no AREsp n. 2.040.387/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 26/9/2022.)

AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TESE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. PENHORA DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO MÍNIMO NECESSÁRIO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. SÚMULA 83 DO STJ. AFERIÇÃO DO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. SÚMULA 7 DO STJ. FUMUS BONI IURIS NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...].
4. Conforme definido pela Corte Especial, no julgamento do REsp n. 1.815.055/SP, "embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora do salário do recorrido com base no § 2º do art. 833 do CPC/15, [...] é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família", nos termos do entendimento exarado pela Corte Especial nos EREsp n. 1.582.475/MG. Súmula 83/STJ.
[...].(AgInt na Pet n. 14.879/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022.)

Na espécie, verifica-se que o somatório dos proventos
líquidos
de aposentadoria percebido pelo agravado atingem aproximadamente R$ 8.000,00 (oito mil reais)
e suas despesas necessárias comprovadas (financiamento de imóvel, condomínio, energia elétrica e supermercado)
alcançam o montante de aproximadamente R$ 3.900,00 (

três mil e novecentos reais), o que resulta no saldo mensal de mais de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais
)
,
admitindo-se
, assim,
ao menos a penhora mensal de
15
% (
quinze
por cento
)
desse valor até a quitação da dívida, porquanto nesse percentual não há prova inequívoca de prejuízo para a sua subsistência e de sua família (
art.854, §3°, do Código de Processo Civi
l
)
e
, inclusive, encontra-
se dentro dos limites estabelecidos
na jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VENCIMENTOS. NÃO COMPROVADO PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DA EXECUTADA. IMPOSSIBIIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PELO BEM IMÓVEL INDICADO. PREFERÊNCIA DE DINHEIRO. NECESSIDADE DE SATISFAÇÃO DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018).
2. Hipótese em que a agravante não comprovou que o percentual estabelecido pelo julgador de origem compromete a sua subsistência e da sua família. 3. Os empréstimos bancários assumidos pela agravante, avalista do contrato objeto da execução de origem, não têm o condão de obstar a penhora dos seus rendimentos líquidos, ainda que no percentual de 30% (trinta por cento), mormente considerando o potencial financeiro do seu contracheque, que lhe permitiu obter os créditos contratados e assumir a posição de avalista do seu esposo no contrato de origem, preservando o suficiente para o seu sustento e de sua família.
[...].
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 020199000702, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 05/10/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO MONITÓRIA IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO PENHORA DE 30% DE VALOR BLOQUEADO POSSIBILIDADE. [...].
3. Com base nas provas apresentadas, não é possível afirmar que a penhora de R$ 1.526,93 (mil quinhentos e vinte e seis reais e noventa e três centavos), ou seja, de 30% (trinta inteiros por cento) do valor originalmente bloqueado na conta corrente do agravante comprometerá o seu sustento e o de sua família.
[...].
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038199001389, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 12/02/2020)

P
or todo o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para
determinar a penhora
mensal de
15
% (quinze por cento) do valor líquido dos proventos do agravado
,
limitados ao valor da execução.

C
om efeito, julgo prejudicado o agravo interno.

É
como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº

5004330-87.2022.8.08.0000

A
GV
TE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO CENTRO-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO

A
GV
D
O
:

A
ILTON ANTONIO REISEN E OUTROS

RELATOR:
DES
ª
.
CONV.
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE ATIVOS. XP INVESTIMENTOS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DA IMPENHORABILIDADE DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTA-POUPANÇA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. PERCENTUAL COMPATÍVEL COM A SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a norma prevista no art.833, inciso X, do Código de Processo Civil, acerca da impenhorabilidade das quantias depositadas em caderneta de poupança até 40 salários-mínimos, é extensiva valores constantes em conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, motivo pelo qual é impenhorável o pequeno investimento do Agravado no valor de R$ 10.631,08 (dez mil seiscentos e trinta e um reais e oito centavos) em ativos financeiros em conta junto a XP Investimento.

2. A jurisprudência da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de percentual de proventos de aposentadoria desde que assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com a preservação do mínimo existencial e de sua dignidade.

3
. Considerando o saldo mensal
R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais
)
entre as receitas e despesas do Agravado
,
admit
e-
se
, assim,
ao menos a penhora mensal de
15
% (
quinze
por cento
)
desse valor até a quitação da dívida, porquanto nesse percentual não há prova inequívoca de prejuízo para a sua subsistência e de sua família (
art.854, §3°, do Código de Processo Civi
l
)
e
, inclusive, encontra-
se dentro dos limites estabelecidos
na jurisprudência deste Tribunal.

4.
Recurso parcialmente provido,
para
determinar a penhora
mensal de
15
% (quinze por cento) do valor líquido dos proventos do
A
gravado
,
limitados ao valor da execução.
Agravo interno prejudicado.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à
unanimidade, CONHECER DO RECURSO E DAR
-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, nos termos do voto d
a
e. Relator
a
.

Vitória/ES, 13
de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao Agravo de Instrumento e julgar prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.